Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724439-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MUCIO BARRETO CINTRA FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela ré GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra decisão de ID 160962247 que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0706912-85.2023.8.07.0004 proposta por MUCIO BARRETO CINTRA FILHO, deferiu tutela de urgência para determinar à ré que custeie integralmente o procedimento de ultrassom intracardíaco (ecocardiograma intracardíaco) e forneça o cateter de eco intracardíaco e demais procedimentos cirúrgicos relacionados, conforme indicado pelo médico assistente, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$10.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de majoração. Em suas razões (ID 48070162) a parte ré agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que, no caso apresentado não existe a alegada situação de urgência, já que os relatórios médicos acostados aos autos do processo de origem não comprovam o risco à saúde do agravado caso o procedimento não seja realizado de imediato. Informa a ausência da probabilidade do direito alegado pelo autor agravado, pois existem outros tratamentos que o paciente poderia se submeter com a mesma eficiência do tratamento pleiteado, além do fato de que o custeio de tal procedimento encontra-se fora do rol da ANS. Aduz a presença dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente no fato de ter que suportar o ônus de custear um tratamento não previsto em contrato; e perigo de dano, diante da possibilidade de prejuízos à ré e aos demais beneficiários do plano de saúde. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para que, reformando a decisão agravada, seja indeferido o pedido de tutela de urgência nos autos de origem. Preparo regular (ID 48070164). É o breve relatório. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Com efeito, diante da análise do processo de origem, extrai-se que o autor é portador de fibrilação atrial persistente e refratária à medicação anti-arritmia, já tendo realizado 3 (três) ablações sem sucesso, e diante do agravamento de seu quadro clínico, motivado pelo uso prolongado da medicação, houve a solicitação de procedimentos pela médica assistente cardiologista, dentre eles o ultrassom intracardíaco com utilização do cateter eco intracardíaco. Consta do relatório médico de ID 16047955 que “como a Fibrilação Atrial do paciente não está tendo controle com medicação tem a possibilidade para evoluir para um quadro de Taquicardiomiopatia, aumento das cavidades atriais, aumentando o risco de fenômenos tromboembólicos, como o AVC”. Cumpre ressaltar que, incumbe ao médico especialista a indicação do tratamento mais adequado ao enfermo e que melhor atende aos objetivos terapêuticos, portanto, deve ser observado pela seguradora e se mostra indissociável de sua obrigação contratual. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas, de modo que resta abusiva a negativa de cobertura de procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para preservar a saúde e a vida do paciente: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. IMPOSSIBILIDADE. ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. TRATAMENTO MÉDICO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência no sentido do caráter meramente exemplificativo do rol de procedimentos da ANS, reputando abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde do tratamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 4. A jurisprudência desta Corte Superior reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma delas. 5. É abusiva a negativa da cobertura pelo plano de saúde de tratamento/medicamento considerado apropriado para resguardar a saúde e a vida do paciente. 6. O STJ firmou entendimento no sentido de que, tendo se caracterizado a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito à indenização por danos morais, pois tal fato agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do usuário, já abalado e com a saúde debilitada. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.916.346/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022.)” Outrossim, vislumbra-se o risco de dano inverso no presente caso, pois a ausência do tratamento indicado pelo médico assistente poderia causar danos irreparáveis à saúde do autor, inclusive com risco de morte. Destarte, no presente caso, a irreversibilidade da medida milita em favor do autor agravado, pois eventuais pagamentos realizados pelo plano de saúde podem ser revertidos em desfavor do paciente em caso de improcedência do pedido. Entretanto, o agravamento do quadro de saúde se mostra irreversível, não procedendo, assim, o pedido de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. Ao autor agravado para apresentar resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 21 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora